Tribunal: TCU
Processo: 011.911/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Superintendência Regional do Dnit no Estado do Paraná - Dnit/MT para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito da Superintendência Regional do Dnit no Estado do Paraná - DNIT/MT em favor das Sras. Sirley Pavilaki, Suely Aparecida Serrano dos Santos e Vera de Morais Correa (XXX.658.579-XX), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria das Sras. Sirley Pavilaki (XXX.123.059-XX), Suely Aparecida Serrano dos Santos (XXX.167.389-XX) e Vera de Morais Correa (XXX.658.579-XX), recusando seus registros; 9.2. determinar à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Paraná - DNIT/MT que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.2.4. emita novos atos de aposentadoria em favor das interessadas, livres da irregularidade verificada nos presentes autos, submetendo-os a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, com base no art. 262, § 2o, do RITCU, informando a que se referem as rubricas judiciais no valor de R$ 2.185,00 constantes das fichas financeiras atuais das interessadas, encaminhando a decisão judicial que ampara o seu pagamento e a memória de cálculo da vantagem; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, apure os valores recebidos indevidamente pelas interessadas a título de parcela referente à rubrica judicial da GDAR e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, o ressarcimento ao erário, levando-se em consideração a reforma da decisão judicial que assegurou o pagamento da referida vantagem e a data da efetiva cessação do seu pagamento determinada nos presentes autos; 9.3. determinar à SEFIP que identifique e promova a audiência do gestor responsável pelo pagamento da vantagem considerada ilegal, a fim de que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para a manutenção do pagamento da rubrica judicial relativa à GDAR, a despeito da reforma da decisão judicial que assegurava o pagamento da referida vantagem; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e às interessadas.